Tribunal: TJDFT
Processo: 0707733-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707733-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSÉ JAILSON DE SOUSA AGRAVADO: TONY DE SOUSA MARCAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ JAILSON DE SOUSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reintegração de posse de no 0722445-98.2020.8.07.0001, movida em desfavor de TONY DE SOUSA MARÇAL. A decisão agravada declinou da competência para a apreciação da demanda, determinando a redistribuição do feito a um dos Juízos Fazendários, nos seguintes termos (ID 225008218): “Trata-se de ação de reintegração de posse, que tem por objeto o imóvel situado na QUADRA 03, CONJUNTO H, do CONDOMÍNIO PRIVÊ MORADA LAGO NORTE I. O feito teve processamento perante o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, tendo havido ulterior reconhecimento da incompetência daquele para tanto. Recebidos os autos por este Juízo, determinou-se, nos termos do despacho de ID 217155690, a intimação da TERRACAP, a fim de que tivesse ciência da postulação e se manifestasse sobre eventual interesse no litígio. Tal providência acautelatória compareceu impositiva, na medida em que a pretensão veiculada nesta sede diz com unidade imobiliária localizada em área cujo domínio seria atribuído à TERRACAP (CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I, QUADRA 03), tendo sido, por tal motivo, reclamado, por meio de OPOSIÇÃO, especificamente manejada nos autos de no 0703486-91.2021.8.07.0018, atualmente em etapa recursal. Em face da tal comando, veio aos autos a TERRACAP (ID 224846354), oportunidade em que, apontando ser proprietária do imóvel objeto da lide, afirmou seu interesse jurídico no objeto da ação, reclamando seu imediato ingresso na polaridade passiva, porquanto eventual sentença de procedência implicaria em ofensa a seus direitos de propriedade. O pleito encontra amparo jurídico em disposição inserta no artigo 119 do CPC, à luz da qual pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Por sua vez, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/08) assim dispõe: Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (Redação dada pela Lei no 13.850/2019) Figura na presente demanda, como assistente, empresa pública do Distrito Federal, o que atrai, portanto, a competência absoluta (ratione personae) de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal para a análise da postulação. Declino, pois, da competência para a apreciação da demanda, ao tempo em que determino a sua redistribuição a um dos Juízos Fazendários. Cumpra-se, independentemente de preclusão.” Em suas razões, o agravante requer o recebimento do presente recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, a fim de que a matéria fática e jurídica ventilada possa ser novamente apreciada por esta Turma Cível, determinando o retorno dos autos a 22a Vara Cível para que seja oportunizado a ambas as partes o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista a vedação à decisão surpresa. No mérito, pede o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada para que sejam os presentes autos devolvidos à 22a Vara Cível, tendo em vista a nulidade da decisão de declínio de competência, pois não fora oportunizada à parte agravante se manifestar acerca dos documentos juntados pela Terracap ao ID 224846348, conforme preconizado nos arts. 9o e 10 do CPC, os quais traduzem o princípio da vedação à decisão surpresa. Aponta, em suma, que o agravado avançou sobre imóvel do agravante, invadindo o terreno em sua integralidade em março de 2020, razão pela qual o ora recorrente ajuizou a demanda originária. Os autos foram distribuídos para a 22a Vara Cível de Brasília, a qual declinou a competência para a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. Através da decisão de ID 205097344, aquele juízo suscitou o conflito negativo de competência perante o da 22a Vara Cível de Brasília. Devidamente julgado o conflito, foi declarado competente o juízo suscitado, à unanimidade. Os autos foram encaminhados à 22a Vara Cível de Brasília, a qual, ao receber os autos, intimou a Terracap através do despacho de ID 217155690 para informar se possuía interesse em integrar a lide. A Terracap pediu sua inclusão na demanda, do que se seguiu a decisão de declínio da competência ora impugnada. Afirma que a decisão foi proferida sem oportunizar às partes o exercício do contraditório e ampla defesa. Ocorre que o Código de Processo Civil é claro em seus arts. 9o e 10 a respeito da vedação à decisão surpresa, sem manifestação das partes a respeito, sob risco de ferir o direito ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, além de ser um direito preconizado no CPC, a ausência de intimação às partes impediu que fossem alegados inúmeros argumentos, os quais certamente ocasionariam na negativa de participação da Terracap da forma requerida (litisconsorte passivo). Portanto, manifestamente nula a decisão ora agravada. Outrossim, ressalta além da curiosidade em uma empresa pública requerer ingresso como litisconsorte passivo para defender invasor, a empresa pública também alega ser a terra de natureza pública. A alegação, todavia, não faz jus a realidade dos fatos, pois já há trânsito em julgado de ação possessória idêntica à presente (autos no 0703486-91.2021.8.07.0018) na qual fora realizada perícia judicial e comprovou-se se tratar de terra particular e não pública. Porém, não sendo o caso aqui a ser discutido, pois se trata de demanda possessória entre particulares, insta salientar que, caso a empresa pública tenha interesse em participar da presente demanda, a forma correta para ingresso é através de ação de oposição, com título do imóvel objeto da lide devidamente registrado no cartório de Brasília. Ademais, salienta que a Terracap não pode requerer de volta a terra sob o argumento de ser pública, porquanto, além de se tratar de um local já consolidado, já se iniciou a REURB (art. 31 da Lei 13.465/2017). Nesse sentido, instaurada a REURB, garante-se aos ocupantes a permanência em suas respectivas unidades imobiliárias até o eventual arquivamento definitivo do procedimento. Ora, como fora instaurada a REURB no ano de 2020 do Condomínio Prive, jamais poderia a TERRACAP tentar reaver os lotes os quais fazem parte do condomínio. Afirma, por fim, que a empresa pública vem tomando lado daqueles entendidos por ela como preferenciais, pois a esposa do agravado/réu é a tesoureira da atual gestão do suposto condomínio prive lago norte I etapa 3, restando evidenciado o possível favorecimento a possuidores escolhidos ao bel prazer da Terracap, o que se coaduna com as denúncias já feitas acerca do assunto (IP 0744474-11.2021.8.07.0001) (ID 69388480). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o recolhimento do preparo foi devidamente comprovado (ID 69388483), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse movida pelo ora recorrente em razão de suposto esbulho praticado pelo recorrido no imóvel situado na quadra 03, conjunto H, lote 6, do Condomínio Privê Morada Lago Norte I (ID 68236959). A controvérsia posta consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. É importante destacar, inicialmente, que a decisão impugnada não está a descumprir diretamente o acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível nos autos do processo no 0730441-53.2020.8.07.0000. Note-se que a questão submetida à análise da 2a Turma Cível nos autos mencionados envolvia a definição do Juízo competente para processar a demanda originária, entre o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília e o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Não houve análise, no entanto, a respeito de eventual declinação de competência para a Vara da Fazenda Pública do DF. Ademais, verifica-se que o Juízo singular efetivamente determinou a remessa dos autos à uma das Varas da Fazenda Pública do DF, por intermédio da decisão ora impugnada, sem que as partes tenham sido previamente intimadas para manifestação a respeito da possibilidade de declinação da competência. A esse respeito convém observar que a regra prevista no art. 9o do CPC enuncia que “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”. Outrossim, nos termos do art. 10 do CPC “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. O princípio da não surpresa impede a abordagem pelo Juízo de tema não discutido nos autos. Ou seja, tem por escopo obstar abuso de poder ou afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, mediante a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos, em relação aos quais não se deu a oportunidade de conhecimento e manifestação das partes. Nesse sentido, busca-se permitir que as partes possam, além de participar efetivamente do processo, influenciar as decisões emanadas pelo órgão jurisdicional. Na hipótese em tela, resolvido o conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF em face do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, foi declarado competente este, o juízo suscitado (ID 212199819). O feito foi, então, remetido à 22a Vara Cível de Brasília. Conclusos os autos, o mencionado Juízo determinou a intimação da TERRACAP para informar “se possui atual interesse em integrar a lide” (ID 217155690). A empresa pública pugnou pelo ingresso no feito (ID 224846354), do que se seguiu a decisão de declínio da competência (ID 225008218), sem que qualquer das partes fosse intimada a se manifestar. Assim, constata-se a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto, como exposto acima, mais do que participar do processo, as partes têm assegurado o poder de influenciar as decisões judiciais, o que não foi efetivado na hipótese. Nessa linha, mediante análise inicial, apresenta-se presente a probabilidade do direito do agravante ao defender a nulidade da decisão impugnada, conforme já decidido por esta Corte de Justiça em ocasiões passadas: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. 2. O princípio da inércia da jurisdição enuncia que o início do processo está condicionado à iniciativa da parte (art. 2o do CPC). 2.1. A justificação da proibição de decisão surpresa está intrinsecamente ligada ao referido princípio (artigos 9o e 10, ambos do CPC). 2.2. Por essa razão não pode haver deliberação judicial a respeito de questão não suscitada pelas partes, nem proferimento de decisão contrária a uma delas sem que seja previamente ouvida, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas nas normas jurídicas aplicáveis. 2.3. Decisão desconstituída. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1794343, 0740010-73.2023.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 13/12/2023) - g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ATO DECISÓRIO SURPRESA. NULIDADE. DECISÃO CASSADA. 1 – A competência estabelecida no artigo 781 do Código de Processo Civil é territorial e, portanto, relativa, o que obsta a declinação, de ofício, sobretudo quando não verificada situação de abuso da parte. Inteligência do Enunciado no 33 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do art. 917, V, do CPC. 2 – Gera nulidade do ato decisório a ofensa à regra adjetiva elementar contida no artigo 10 do CPC, segundo a qual não é dado ao MM Juiz decidir com fundamento a respeito do qual não tenha dado à parte prejudicada a oportunidade de previamente manifestar-se. 3 – Impõe-se a cassação de decisão interlocutória flagrantemente nula, pois que, além de inserta em contexto que não habilitava a prolação de ofício, não houve a observância da regra processual proibitiva de elemento decisório surpresa. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1126750, 0714085-51.2018.8.07.0000, Relator(a): Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJe: 01/10/2018) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. RELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. MANIFESTAÇÃO APENAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. VIOLAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que declinou da competência para uma Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. 2. A decisão foi proferida sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as partes não foram intimadas para se manifestar acerca da competência para julgamento do feito, após a manifestação da Caixa Econômica Federal. 2.1. “Os postulados do contraditório e da ampla defesa não só prevêem a possibilidade de a parte tomar conhecimento das determinações judiciais e se manifestar sobre elas, mas, especialmente, a de influenciar as decisões emanadas pelo órgão jurisdicional”. (Acórdão 1319301, 07148294320188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Recurso provido. Decisão cassada.” (Acórdão 1881382, 0716899-26.2024.8.07.0000, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 05/07/2024) - g.n. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 07 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator